Tribunal: TJES
Processo: 5013642-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes pelo ente público, nos termos do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tendo em vista que a demanda tramitou em serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe à Fazenda Pública Estadual a obrigação de arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas; (ii)
estabelecer se há confusão jurídica entre credor e devedor, que afaste a obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. In casu, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

4. À luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei.

5. A tramitação da ação originária em serventia não oficializada antes da Resolução TJES nº 24/2016 atrai a incidência da norma estadual, legitimando a cobrança de custas remanescentes.

6. Não se aplica o instituto da confusão previsto nos arts. 381 e 382 do Código Civil, pois, tratando-se de serventia ainda não estatizada, o credor das custas é o delegatário privado, e não o próprio Estado.

7. Considerando, ainda, que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

8. Inexiste prova de que a escrivã tenha recebido valor acima do teto constitucional, sendo incabível, na ausência de comprovação, afastar a condenação ao pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado do Espírito Santo deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente em processos que tramitem em serventias judiciais não oficializadas.
2.
O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não infringe o art. 31 do ADCT da CF/88.
3;
Não se configura a confusão jurídica entre credor e devedor, uma vez que as custas são devidas a particular delegatário de serventia não estatizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT, art. 37, XI; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/13, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002; TJES, AI nº 5000899-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 29.02.2024;TJES, AI nº 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJe 12.12.2022; TJES, AC nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJe 28.06.2021; TJES, AI nº 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013642-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DA JUDA SILVA GUIMARAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes pelo ente público, nos termos do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tendo em vista que a demanda tramitou em serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe à Fazenda Pública Estadual a obrigação de arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas; (ii)
estabelecer se há confusão jurídica entre credor e devedor, que afaste a obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
In casu
, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

4. À luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei.

5. A tramitação da ação originária em serventia não oficializada antes da Resolução TJES nº 24/2016 atrai a incidência da norma estadual, legitimando a cobrança de custas remanescentes.

6. Não se aplica o instituto da confusão previsto nos arts. 381 e 382 do Código Civil, pois, tratando-se de serventia ainda não estatizada, o credor das custas é o delegatário privado, e não o próprio Estado.

7. Considerando, ainda, que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

8. Inexiste prova de que a escrivã tenha recebido valor acima do teto constitucional, sendo incabível, na ausência de comprovação, afastar a condenação ao pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado do Espírito Santo deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente em processos que tramitem em serventias judiciais não oficializadas.

2.
O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não infringe o art. 31 do ADCT da CF/88.

3.
Não se configura a confusão jurídica entre credor e devedor, uma vez que as custas são devidas a particular delegatário de serventia não estatizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT, art. 37, XI; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/13, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002; TJES, AI nº 5000899-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 29.02.2024;TJES, AI nº 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJe 12.12.2022; TJES, AC nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJe 28.06.2021; TJES, AI nº 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
MARIA DA JUDA SILVA GUIMARÃES
, determinou o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
não deve suportar a condenação ao pagamento de custas processuais, visto que o artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº. 9.974/13 é inconstitucional;
ii)
o artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias eliminou a figura das serventias judiciais delegadas, tendo o e. Supremo Tribunal Federal firmado jurisprudência no sentido de não poder haver serventias judiciais privadas;
iii)
que “
não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Srª. Escrivã, na forma do art. 534, do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo de Origem, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se do Estado do Espírito Santo o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC
”;
iv)
“
o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES
”;
v)
“
faz-se necessária a divisão proporcional das custas como forma de remunerar adequadamente os atos praticados pela Srª. Escrivã em momento anterior à oficialização da Serventia, considerando o seu aproveitamento no cargo de ‘Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão’ pela Resolução TJES nº 24/2016 e, consequentemente, sua remuneração pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Poder Judiciário Estadual pelas atividades desempenhadas após a oficialização
”;
vi)
“
o Estado já custeou as verbas referentes aos atos praticados pelos Contadores, haja vista ter sido responsável pelo pagamento da remuneração mensal de tais servidores que elaboraram a conta de custas remanescentes, não figurando razoável a exigência de duplo pagamento em favor do contador responsável por sua elaboração
”; e que
vii)
“
deverá ser observada a limitação da remuneração da Srª. Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
”.

Decisão
ID 7606058
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Sem c
ontrarrazões.

De plano, registra-se que o feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, com sentença proferida antes da publicação da Resolução nº. 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

Como salientado em decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o artigo 31 do ADCT
1
resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia,
sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.498/RS, apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r. unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.
Confira-se:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

Não há que se falar, por isso, em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, tendo em vista que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, a denotar o acerto do
decisum
recorrido quanto à condenação do
agravante
ao pagamento das taxas judiciárias.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte, tratando especificamente, inclusive, do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 1998 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. 3. Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão
. 4. A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 5. Recurso desprovido.(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000899-11.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 29/02/2024)

[...] 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos.
2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.
3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. [...]. (AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.12.2022 – destaquei).

[...] 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. [...] 4. - Recurso desprovido. [...]. (AC 024080149784, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.6.2021 – destaquei).

Válido e aplicável à hipótese, portanto, o disposto no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, o qual expressamente prescreve:
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Considerando, ainda, que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

Outrossim, diante da inexistência de qualquer indício de que a beneficiária das custas tenha ultrapassado o limite remuneratório fixado no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal alegação não se mostra apta a justificar a modificação da decisão impugnada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com sentença proferida em 31/10/2016, ou seja, antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça em 28/11/2016, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia.
No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes. 3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.
4. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.
5. Não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007780-38.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 06/07/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.